Tribunal: STF
Processo: RE 842131
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PÚBLICO INTERNACIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NACIONALIZAÇÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS OBJETIVOS. PEDIDO NEGADO.



    1. A concessão da naturalização extraordinária é ato vinculado e tem seus requisitos definidos na Constituição Federal (art. 12, II, b). Dessa forma, uma vez cumpridos os requisitos, a portaria que reconhece formalmente a naturalização, expedida pelo Ministro da Justiça, tem natureza meramente declaratória. Precedentes.



    2. O ora agravante não preenche um dos requisitos previstos na Constituição Federal para a aquisição da nacionalidade brasileira: a ausência de condenação penal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.